Tribunal: TJDFT
Processo: 0752275-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA. PREVALÊNCIA DA PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA CONTRÁRIA. PESSOA JURÍDICA. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DA ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA.
1. À vista de documento que demonstre renda mensal média inferior a cinco salários mínimos e ante a ausência de elementos que infirmem a presunção relativa de hipossuficiência da pessoa física advinda da declaração, defere-se a gratuidade de Justiça.
2. Quanto à pessoa jurídica, não há presunção de hipossuficiência, razão pela qual a falta de comprovação da situação financeira impõe o indeferimento do benefício.